Tribunal: TJBA
Processo: 0502768-46.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Criminal nº 0502768-46.2018.8.05.0113, da Comarca de Itabuna Apelante: Jackson Santos Ângelo Defensor Público: Dr. João Victor de Queiroz Sousa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: 2ª Vara Criminal Procuradora de Justiça: Dra. Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRETENSO RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO APELANTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RECONHECE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO NO MOMENTO DO CRIME. LIVRE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE. INVIABILIDADE. ATENUANTE INOMINADA. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. ADEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Apelo defensivo que pugna pelo reconhecimento da semi-imputabilidade do apelante (art. 26, parágrafo único, do CP), reconhecimento da atenuante inominada (art. 66 do CP) e aplicação do regime aberto. Conjunto probatório, formado por auto de exibição e apreensão, declarações do apelante e depoimentos de testemunhas, em sede de instrução criminal, que evidencia que no dia 03/05/2018, por volta das 17h, na Rua 1º de Maio, Centro, cidade de Itabuna, o apelante, em comunhão de desígnios e vontades com um indivíduo não identificado, a bordo de uma motocicleta, mediante violência e grave ameaça, tentou subtrair um aparelho de telefone celular de propriedade da vítima, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, restado configurada a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em sua forma tentada, tipificado no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 14, II, do CP. O fato de o apelante padecer de dependência química por uso de drogas não é suficiente para embasar a tese de semi-imputabilidade, sobretudo, quando as evidências dos autos demonstram que ele, no tempo da ação, era plenamente capaz de compreender a ilicitude de seu ato. Laudo pericial que não atesta a incapacidade de entendimento do apelante no momento do crime, e que, ademais, não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada. Precedentes. Situação de dependência química vivenciada por espontânea vontade do apelante, não figurando como motivo idôneo para reconhecimento da atenuante inominada. O quantum da pena aplicado não é o único fator determinante do regime inicial de cumprimento de pena, que deve ser analisado também com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, bem como, em eventual reincidência. No caso dos autos, a circunstância judicial da culpabilidade se mostrou desfavorável ao apelante, uma vez que Policial Militar, merecendo maior censura, conforme fundamentado na sentença condenatória, não merecendo correção, mantendo-se o regime inicial semiaberto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0502768-46.2018.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, na qual figura como apelante JACKSON SANTOS ÂNGELO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)